Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021280-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 275.151.251-87 (APELANTE), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DA CUNHA registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DA CUNHA - CPF: 007.202.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL
–
IM
PROCEDÊNCIA –
CONTRATAÇÃO D
E
SEGURO
–
ART
.
758 DO CC –
A
TO ILÍCITO
D
A SEGURADORA NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE –
DANO MORAL
NÃO CAR
A
CTERIZADO

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se restou comprovad
a
a contratação do seguro de vida
,
com as respectivas coberturas e período de vigência
,
não há que se falar
em
devolução em dobro dos valores
debitados na conta do segurado tendo em vista a efetiva contratação e manutenção até a data do óbito
.

2.
Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em
dano

moral
indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FÁTIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA
,
contra a sentença proferida na
Ação
de Restituição de Valores c/c Dano Moral

ajuizada

em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S
/
A
,
a qual julgou
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID
232088697
).

Irresignada
,
a
parte autora
FÁTIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA
interpôs o presente recurso (ID
232088706
) alegando em suas razões
que após o falecimento do
de cujus
foi ajuizado processo de inventário, distribuído para a
1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT

sob o no

1019647-91.2019.8.11.0041.

Aduz que o juízo do inventário determinou a expedição de ofício à seguradora para que prestasse informação acerca da existência de seguro em nome do falecido, no entanto
,
a resposta foi de não havia sido localizado seguro de qualquer natureza em nome do
de cujus.

Sustenta ainda ter solicitado informações via e-mail, sendo informado que a matriz não havia enviado ainda a proposta.

Esclarece que diante das negativas da seguradora
em exibir e comprovar a existência de seguro
em nome de
LUIZ CARLOS CUNHA,
segurado

falecido em 10/04/2019, ajuizou a
presente demanda para que a seguradora
fosse compelida a juntar
aos autos a apólice de seguro
.

Relata que em razão das negativas da seguradora
,
apresentou emenda
à
inicial requerendo a devolução dos valores pagos a título de seguro, conforme extratos bancários comprovando os débitos.

Pontua que a seguradora se contradiz, pois informou nos autos do inventário
inexistir
seguro em nome do falecido, enquanto nestes autos
noticia
ter sido localizado seguro de vida em nome do
de cujus.

Cita ainda que a seguradora falta com a verdade quando alega não ter sido demandada administrativamente, pois solicitadas informações judicialmente nos autos do inventário e administrativamente via e-mail.

Assevera que os prints de telas de sistema fazendo referência a um seguro contratado e o manual do segurado não são suficientes para comprovar o contrato de seguro existe entre o falecido e a seguradora, pois deveria ter sido apresentada a apólice de seguro devidamente assinada pelo segurado.

Afirma que diante da ausência de comprovação de que o falecido procedeu
à
contratação de seguro junto à seguradora
,
os valores descontados mensalmente da conta do
de cujus
devem ser restituídos
por
terem sido
debitados de forma indevida
.

Defende ainda fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão da irregularidade na conduta da seguradora que ora afirma inexistir seguro contratado pelo falecido e ora afirma existir a contratação do seguro sem que seja apresentada a respectiva apólice assinada pelo segurado.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedente a pretensão autoral
com o reconhecimento da relação de consumo e condenação da seguradora a proceder
à
devolução dos valores pagos a título de seguro em razão de inexistir apólice de seguro, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
232088710
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
FÁTIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA

ajuizou
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova

em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S
/
A
,
sustentando, em síntese,
ter tomado conhecimento de que o
de cujus
pagava um seguro mediante débito em conta, o qual encontra
va
-se válido já que os descontos eram feitos mensalmente, além de ter conhecimento de que sua contratação ocorreu no ano de 2009, conforme envelope encontrado pela família, inexistindo informações sobre a natureza do seguro
(ID
232087175
).

Na inicial (ID 232087175) alegou que que embora tenha sido solicitado via e-mail pela família e por ofício expedido por determinação do juízo do inventário
,
não logrou êxito em obter informações da existência do seguro, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Depois de apresentada a contestação pela seguradora a parte apelante aditou a inicial requerendo (ID 232088669):

A condenação da seguradora em danos materiais para que restitua em dobro os valores indevidamente descontados da conta do
de c
u
jus
compreendido de 05/03/2009 até 15/05/2019, devidamente corrigido
, por não ter se desincumbido do ônus de apresentar a apólice;

A condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em razão dos descontos indevidos na conta bancária de titularidade do
de cujus
;

A condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o regular andamento do feito
,
sobreveio a sentença de
im
procedência, nos termos do relato.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,
c
onsta dos autos originários que a seguradora trouxe aos autos documentos aptos

a comprovar a existência do seguro contratado pelo
de cujus
em 05/03/2009, representado pela apólice de seguro de no 553670770, com vigência vitalícia, com cobertura para (ID
232088680
):

Morte Acidental – R$ 101.730,66
(cento e um mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos);

Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas por Acidente –
R$
10.173,05
(dez mil cento e setenta e três reais e cinco centavos);

Invalidez Permanente Total/Parcial Acidente –
R$
203.461,31
(duzentos e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

O mesmo se extrai das telas de sistema juntadas aos autos no movimento de ID 232088681, que demonstram a efetiva contratação em 05/03/2009, vinculada
à
Proposta de no 88224, Apólice de seguro de no 553670770, com pagamento do prêmio mediante débito mensal na conta corrente do segurado no valor de R$ 103,06
(cento e três reais e seis centavos)
com cobertura para morte acidental, despesas médicas hospitalares e odontológicas por acidente e invalidez permanente ou parcial por acidente, nos limites indicados acima.

Assim, evidente
que a demanda alcançou sua finalidade, inexistindo a alegada resistência da seguradora em fornecer os documentos solicitados.

Além disso, extrai-se do
document
o
juntado aos autos pela própria apelante no ID 232087178
que
a seguradora comunicou
não
ter sido
possível identificar a existência de seguro em nome do falecido com as informações constantes do ofício expedido pelo juízo
,
inexistindo recusa da seguradora como tenta fazer crer a apelante.

Com relação ao e-mail enviado pela família à seguradora
,
verifica-se que não houve a negativa ou a resistência da seguradora em fornecer
informações acerca da existência de seguro em nome do falecido
, mas tão somente
a comunicação de que a matriz ainda não havia enviado a proposta para a sucursal de Cuiabá
, o que afasta a alegada irregularidade na conduta da seguradora
(ID 232087175).

Ademais,
extrai-se dos autos que o objetivo da parte apelante com o ajuizamento da demanda era tão somente
obter prova da existência do seguro
para
futura e
eventual
cobrança
,
conforme
se extrai da inicial
(
ID
232087175
)
, vejamos o trecho abaixo transcrito
.

“[...]
1- A determinação para que o réu promova a exibição judicial dos documentos requeridos, quais sejam que o banco traga aos autos apólice de seguro assinada pelo de cujus.

2-
que
o réu junte aos autos os extratos de 2009 até 2020 que comprovam que o seguro era pago na conta do de cujus, como faz início de prova os descontos que nesse momento se junta aos autos, a parte deixou de ter acesso aos extratos em razão do fechamento da conta e da morte do de cujus.
[...].”

Portanto, ainda que a parte apelante tenha aditado a inicial formulando pedidos de condenação da seguradora ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores debitados mensalmente da conta d
e titularidade do
de cujus

não há com
o prosperar sua irresignação.

Isso porque,
não restou comprovado qualquer ato ilícito por parte da seguradora quando da contratação do seguro,
ou qualquer conduta abusiva que implique na devolução dos valores pagos ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro
os honorários
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024